Tribunal: TJSP
Processo: 1048014-94.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Ausência de impugnação

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Ausência de impugnação específica em relação às tarifas supostamente abusivas. Alegação genérica que não é apta a devolver a matéria a este e. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.